Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710788-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (ID 55014509), situação que ensejou o aviamento de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 66776761). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 66776762). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031